Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INDEVIDA. RECURSO INOMINADO QUE FOI PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para anular a sentença e, analisado o mérito da demanda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a, na ementa, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro ou contradição na condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, considerando que o recurso foi parcialmente provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. O acórdão é contraditório, pois no dispositivo do voto consta “Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido”, enquanto no dispositivo da ementa consta “Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa”, devendo prevalecer o que consta no voto, pois, no microssistema dos Juizados Especiais, a condenação ou não em custas e honorários não se fundamenta na sucumbência na demanda, considerando que, em regra, não há tal condenação na primeira instância, mas, sim, no caso de integral desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para esclarecer a contradição e determinar que conste na ementa a expressão “sem custas e honorários”.